Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-85.2025.8.11.9005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001157-85.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JORGE BORGES DOS SANTOS - CPF: 063.800.751-86 (INTERESSADO), PODER JUDICIARIO - FORUM DA COMARCA DE ALTO GARCAS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual penal.
Habeas corpus
. Tentativa de furto qualificado e dano. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Legalidade da abordagem policial. Ausência de ilegalidade na prisão. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiquira que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto majorado [repouso noturno] e dano qualificado, visando o relaxamento da prisão ou outorga da liberdade ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares

II.
Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) ausência de fundadas suspeitas para busca pessoal; 2) agressão policial, a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 3) inexistência de pressupostos da custódia preventiva; 4) suficiência de cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1.

A ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP, arts. 240, § 2o e art. 244).

2.

“[...]
a busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
.

3.

A matéria [ilegalidade da abordagem] deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual em razão da
“exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório”
.

4.

A tese de ilegalidade do flagrante em razão de violência policial encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“diante da produção de novo título a justificar a segregação”
.

5.

“[...]
a suposta agressão teria ocorrido em momento posterior à prisão em flagrante e, inclusive, após a realização do primeiro exame de corpo de delito, que não apontou lesões. Assim, se a agressão ocorreu após a formalização do flagrante e a decretação da preventiva, ela não macula a legalidade da prisão em si, mas sim configura um crime autônomo a ser investigado e punido na esfera própria”.

6.

O
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial.

7.

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais [...], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”

8.

A reiteração delitiva [quatro condenações definitivas]
por si só autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública.

9.

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”.

10.

“
A reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.
”

11.

“
A
s medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada com base em descrição detalhada do suspeito pela vítima não viola o art. 244 do CPP.

2.

A reiteração delitiva por condenações definitivas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da habitualidade criminosa do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 240, §2o; 244; 302; 304; 310, II; 312; 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 727045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.4.2022; STJ, AgRg no HC no 801.915/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.5.2023; STJ, RHC 75.421/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 1.2.2017; TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 4.4.2025; TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 13.12.2023; TJMT, AP no 1001362-13.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.6.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
No
1001157-85.2025.8.11.9005 – COMARCA DE ITIQUIRA

IMPETRANTE: LÍGIA PADOVANI NASCIMENTO – DEF.a PÚBLICA

PACIENTE: JORGE BORGES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JORGE BORGES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itiquira, nos autos de incidente processual (PJe no 1000567-76.2025.8.11.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de furto majorado [repouso noturno] e dano qualificado - art. 155, §1° c/c art. 14, II e art. 163, parágrafo único, todos do CP - (ID 300991865 - fls. 68/79).

A impetrante sustenta: 1) a nulidade da busca pessoal porque
“não foi precedida de uma fundada suspeita devidamente explicitada e justificada, mas sim de uma abordagem genérica”
; 2) o paciente teria sido agredido pelos policiais militares, a caracterizar a ilegalidade da prisão em flagrante; 3) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido o
“relaxamento da prisão”
ou outorgada liberdade ao paciente mediante aplicação de medidas cautelares (ID 300991864), com documentos (ID 300991865).

O pedido liminar foi indeferido (ID 305799359).

O Juízo singular prestou informações (ID 307635877).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina conhecimento parcial e pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO E DANO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO PACIENTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE. EVENTUAL AGRESSÃO POLICIAL DEMANDA A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO. 2. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 313066389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.7.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que o(a) custodiado(a) foi preso(a) em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 155, §1° c/c art. 14, inciso II e art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal.

De início, na presente solenidade o custodiado alegou não ter sofrido agressões durante sua prisão. No entanto, alegou ter sido agredido na delegacia por um policial, tendo dito que seria a pessoa de “PM Nilton”.

No entanto, quanto ao ponto, verifico pelo laudo de exame de corpo perito juntado aos autos que não há descrição, por parte do médico perito, de existência de qualquer lesão, de modo que, ao menos por hora, entendo desnecessária a tomada de qualquer providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 2013/15 do CNJ.

No entanto, por cautela e considerando que a fala da Defensoria Pública de que o flagrado não relatou eventual agressão no momento da realização do laudo ao médico perito por medo, DETERMINO que o custodiado seja imediatamente submetido a novo exame de corpo de delito, no prazo máximo de 24 horas.

Aportando-se o novo laudo, intime-se as partes, para que se manifestem e requeiram o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, quanto à prisão em flagrante, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (art. 302 do CPP). Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considero inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Explico. Da valoração dos elementos informativo-probantes contidos no auto de prisão em flagrante, tenho como presentes, in casu, os requisitos legais justificadores da prisão em flagrante, a afastar qualquer malferimento ao princípio da legalidade encartado no inciso LXI do artigo 5o da Constituição Federal. [...]

No presente, tem-se que o custodiado, supostamente, invadiu um estabelecimento comercial munido com uma arma branca, contudo, sua presença foi notada pelo proprietário do local que rapidamente saiu do local e pediu ajuda a um terceiro que acionou a polícia.

A vítima descreveu o suspeito e a guarnição empreendeu diligências, obtendo êxito em localizar o flagrado, que fora reconhecido pela vítima. À vista disso, o custodiado fora preso em flagrante e levado para a delegacia.

Ocorre que, mesmo encarcerado, o flagrado começou a gritar e danificar o local e, ainda, sua tornozeleira eletrônica, o que foi constatado pelo auto de constatação de danos ao patrimônio público. [...]

Assim, tem-se que o periculum in mora se revela no risco de reiteração delitiva, uma vez que em atenção à ficha de antecedentes criminais, denota-se que o custodiado possui condenações, dentre elas crimes de mesma espécie, inclusive, e se encontrava com monitoramento eletrônico, uma vez que estava cumprindo pena em regime semiaberto.

Nesta linha, tem-se que o custodiado violou os deveres impostos na execução penal e foi preso em flagrante delito, o que demonstra inaptidão para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, uma vez que mesmo cumprindo pena e estando monitorado voltou, em tese, a delinquir, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, já que medidas cautelares diversas se mostram insuficientes e ineficazes.

Inteligência do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, II, c/c arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JORGE BORGES DOS SANTOS em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública. [...]”

(Luiz Antônio Muniz Rocha, juiz de Direito – PJE n° 1000567-76.2025.8.11.0027).

Em 25.7.2025, a i. Promotoria de Justiça de Itiquira/MT ofereceu denúncia em face do paciente por tentativa de furto majorado [repouso noturno] e dano qualificado - art. 155, §1° c/c art. 14, II e art. 163, parágrafo único, todos do CP - (PJE no 1000571-16.2025.8.11.0027).

Em 1o.8.2025, o juiz da causa recebeu a denúncia (PJE no 1000571-16.2025.8.11.0027).

Em 17.9.2025, foi realizada a Audiência de Instrução e Julgamento (PJE no 1000571-16.2025.8.11.0027 – ID 208378680).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Nilton Jesus de Souza e Evan Bispo da Silva], responsáveis pelo flagrante, que receberam informações de Kauan Vieira dos Santos [vítima] de que um “
indivíduo com uma faca havia evadido seu comércio
”;

“
tentou arrombar o estabelecimento comercial açougue corte nobre, forçando a porta de blindex com a faca
”, bem como estava em “
uma bicicleta de cor preta, trajava uma blusa de moletom vermelho e possuía uma tornozeleira de monitoramento em uma das pernas
”, o que motivou as diligências. Em ato contínuo, os agentes visualizaram um suspeito com as características descritas, embora “
não trajasse mais a blusa de moletom vermelha
”, e, ao realizarem a abordagem, constataram que o paciente “
tinha em uma das pernas uma tornozeleira de monitoramento de No4212056377
”. Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o paciente como “
sendo a mesma pessoa que tentou praticar o crime de furto em seu estabelecimento comercial
”, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico (PJe no 1000571-16.2025.8.11.0027 – fls. 119).

No caso, a ação policial não ocorreu de forma aleatória, mas em razão de fundadas suspeitas, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial (CPP, arts. 240, § 2o e art. 244).

Com efeito, “
a busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
(TJMT, AP no 1001362-13.2020.8.11.0042, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – 23.6.2023).

Ademais, a matéria deve ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual em razão da
“exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório”
(TJGO – HC 5092415-18.2024.8.09.0011 – Relator: Des. Fernando de Mello Xavier – 25.3.2024).

Em seu turno, a tese de ilegalidade do flagrante em razão de violência policial encontra-se superada pela conversão em preventiva,
“diante da produção de novo título a justificar a segregação”
(TJMT, HC no 1024705-62.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 13.12.2023).

Não bastasse, como bem pontuado pelo i. Juízo singular, “
a suposta agressão teria ocorrido em momento posterior à prisão em flagrante e, inclusive, após a realização do primeiro exame de corpo de delito, que não apontou lesões. Assim, se a agressão ocorreu após a formalização do flagrante e a decretação da preventiva, ela não macula a legalidade da prisão em si, mas sim configura um crime autônomo a ser investigado e punido na esfera própria”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 305023370).

O
habeas corpus
̧ por se tratar de ação de índole constitucional marcada por cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para apreciar alegações de violência policial (STJ, RHC 50.751/SP – Rel. Min. Gurgel de Faria – 23.11.2015).

Aliás, a alegada agressão física não tem o condão de tornar ilegal a segregação cautelar e a juíza da causa determinou “
a REMESSA da cópia integral dos presentes autos [...] à Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para que sejam adotadas as providências cabíveis no âmbito disciplinar e criminal, respectivamente, para a devida apuração da suposta agressão sofrida por JORGE BORGES DOS SANTOS”
(ID 305023370).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais [...], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.”
(HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 2.5.2018)

Logo, essa matéria não merece ser conhecida, sem prejuízo do fato ser submetido ao controle do MP.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa porque o paciente registra 4 (quatro) condenações definitivas por tráfico de drogas e associação ao tráfico (Ação Penal no 0000866-10.2016.8.12.0043); dano (Ação Penal no
1000158-71.2023.8.11.0027
); furto (Ação Penal no
0001973-21.2018.8.12.0043
) e furto qualificado (Ação Penal no
0000738-12.2018.8.11.0022
), consoante executivo de pena [SEEU no
0001561-56.2019.8.12.0043
].

A reiteração delitiva [quatro condenações definitivas]
por si só autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 801.915/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – 11.5.2023).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (HC no 727045 PB 2022/0060087-3, Rel. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 26.4.2022).

Nessa linha, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
A reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar do agente, com base na garantia da ordem pública.
(HC no 1002878-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 27.3.2024)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ao considerar o risco de reiteração delitiva do paciente [quatro condenações definitivas], sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi, 1.2.2017).

Logo, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes (TJMT, HC no 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025